Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
A sentença fixou a verba honorária em 20% do valor da condenação, a qual teve por objeto a dispensa, enquanto necessário, de medicamento pelo plano de saúde e o valor de R$ 5.000,00 para compensar dano moral. Portanto, não houve restrição a este valor. Logo, os honorários devem ser calculados com base em uma anualidade do medicamento, de acordo com a cotação apresentada com a inicial na fase cognitiva, mais aquele valor, o que totaliza base de cálculo no valor histórico de R$ 84.920,00.